Tribunal: STF
Processo: AI 234073
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. Agravo de
Instrumento desprovido. 3. Conflito de atribuições entre autoridades
administrativas. 4. Na espécie, não se configura nenhuma das
hipóteses mencionadas no art. 105, I, "g", da Constituição Federal,
que atribui, originariamente, ao Superior Tribunal de Justiça,
competência para processar e julgar "os conflitos de atribuições
entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre
autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou
do Distrito Federal, ou entre as deste e da União". Precedentes
desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.